Tribunal: TJES
Processo: 5000825-85.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-85.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXIGÊNCIA MUNICIPAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ente público municipal em face de sentença que declarou a nulidade de auto de infração lavrado em decorrência da instalação de Estações Rádio Base (ERBs) sem prévio licenciamento ambiental exigido por legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade de auto de infração lavrado em desfavor de empresa de telefonia, em razão da instalação de Estações Rádio Base (ERBs) sem o prévio licenciamento ambiental exigido por legislação municipal, frente à repartição de competências constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para discutir matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. A controvérsia repousa sobre a constitucionalidade da fiscalização municipal e a validade do auto de infração frente à repartição constitucional de competências, o que constitui matéria eminentemente de direito, aferível mediante o exame dos documentos que instruem a execução e da legislação aplicada.

2. A Constituição da República, no inciso IV do art. 22, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

3. A competência federal sobre telecomunicações abrange a infraestrutura essencial ao serviço, como a instalação de torres e antenas, por se tratar de matéria de interesse nacional que impacta a expansão e a qualidade dos serviços.

4. A exigência de licenciamento ambiental por parte do Município para a instalação de ERBs, com base na competência para legislar sobre interesse local e ordenamento do solo urbano (inciso I do art. 30 da Constituição Federal), representa indevida invasão na esfera de competência da União.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento, nos julgamentos do Tema 919 (RE nº 776.594), do Tema 1235 (ARE 1.370.232) e da ADPF nº 1.063, de que leis municipais não podem, sob o pretexto de regulamentar o uso do solo ou proteger o meio ambiente, impor condicionantes que interfiram no serviço de telecomunicações.

6. A autuação do Município, fundamentada no Decreto Municipal nº 78/2000, padece de vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, uma vez que a fiscalização municipal extrapolou a competência local e adentrou seara legislativa reservada privativamente à União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. A competência para legislar sobre os serviços de telecomunicações e a infraestrutura que lhes é essencial, como as Estações Rádio Base, é privativa da União, nos termos do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

2. É inconstitucional a norma municipal que, a pretexto de exercer competência sobre uso e ocupação do solo ou proteção ambiental, estabelece a necessidade de licenciamento ambiental municipal para a instalação e o funcionamento de equipamentos de telecomunicações.

3. É nulo o auto de infração lavrado por ente municipal com fundamento na ausência de licença ambiental municipal para a instalação de Estação Rádio Base, por vício de inconstitucionalidade decorrente de invasão da competência privativa da União.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 22, IV, e art. 30, I; Lei nº 9.472/1997, art. 74; Lei nº 13.116/2015, art. 9º; Decreto Municipal nº 78/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral); STF, ARE nº 1.370.232 (Tema 1235 da Repercussão Geral); STF, ADPF nº 1.063; TJES, Apelação Cível n. 5009177-27.2022.8.08.0035; TJES, Apelação Cível n. 5006312-73.2021.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n. 0000905-60.2017.8.08.0050; TJES, Apelação Cível n. 5012146-10.2021.8.08.0048; TJES, Apelação Cível n. 5005984-04.2022.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICIPIO DE SERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de TNL PCS S/A, na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a extinção do processo executivo diante da nulidade do auto de infração ambiental e da insubsistência da Certidão de Dívida Ativa, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id.
18415767
, o apelante sustenta, em síntese, que a) o acolhimento da exceção de pré-executividade configura cerceamento de defesa por impedir a produção de provas; b) a matéria demanda dilação probatória para verificar o enquadramento da atividade como poluidora; c) o Município possui competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local; d) a fiscalização visa a proteção do solo urbano e do meio ambiente territorial; e e) a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez não afastada por prova inequívoca.

Contrarrazões apresentadas no id.
18415770
, em que a apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de maio de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000825-85.2015.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelado: TNL PCS S/A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICIPIO DE SERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de TNL PCS S/A, na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a extinção do processo executivo diante da nulidade do auto de infração ambiental e da insubsistência da Certidão de Dívida Ativa, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Município de Serra detém competência para exigir licenciamento ambiental e aplicar multa administrativa em decorrência da instalação e operação de Estação Rádio Base, bem como se é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade do título executivo.

Inicialmente, quanto à adequação do incidente processual, observa-se que a exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para discutir matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. No caso em análise, a controvérsia repousa sobre a constitucionalidade da fiscalização municipal e a validade do auto de infração frente à repartição constitucional de competências, o que constitui matéria eminentemente de direito, aferível mediante o exame dos documentos que instruem a execução e da legislação aplicada.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a definir a validade do auto de infração lavrado pelo Município apelante em desfavor da apelada, em razão da instalação de Estações Rádio Base (ERBs) sem o prévio licenciamento ambiental exigido por legislação municipal.

Com efeito, o apelante sustenta que a exigência de licença para a instalação da referida infraestrutura decorre de seu poder de polícia e de sua competência para promover o adequado ordenamento territorial, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal.

Tal argumento, todavia, não se sustenta diante da disciplina constitucional de repartição de competências e da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

A Constituição da República, em seu art. 22, inciso IV, estabelece de forma inequívoca a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Essa prerrogativa não se limita à regulação do serviço em si, mas abrange toda a infraestrutura que lhe é essencial, incluindo a instalação e o funcionamento de torres e antenas, porquanto a disciplina sobre tais estruturas impacta diretamente a expansão e a qualidade dos serviços de telecomunicações, matéria de inequívoco interesse nacional.

Nesse contexto, a tentativa do Município de condicionar a instalação de ERBs a um licenciamento ambiental próprio, com base em sua competência para legislar sobre interesse local, representa uma indevida invasão na esfera de competência federal.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao pacificar a questão, firmou entendimento de que leis municipais não podem, sob o pretexto de regulamentar o uso e a ocupação do solo ou de proteger o meio ambiente, impor condicionantes que extrapolem a mera fiscalização de posturas construtivas e interfiram no serviço de telecomunicações.

A matéria foi exaustivamente analisada pela Suprema Corte, resultando na fixação de teses de observância obrigatória.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral), assentou-se que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União".

Mais adiante, no Tema 1235 (ARE 1.370.232), reafirmou-se a inconstitucionalidade de lei municipal que, ao tratar da instalação de ERBs, invade a competência federal.

Recentemente, na ADPF nº 1.063, a Corte foi ainda mais explícita ao declarar inconstitucionais normas municipais que, "a pretexto de proteger o meio ambiente [...] e regulamentar o uso e ocupação do solo [...], estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos" de telecomunicações.

Ademais, a legislação infraconstitucional editada pela União, no exercício de sua competência privativa, corrobora a impossibilidade da exigência municipal.

A Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), em seu art. 74, preceitua que as prestadoras de serviço não se isentam de atender às normas de engenharia e às leis municipais relativas à construção civil, nada dispondo sobre a necessidade de licenciamento ambiental local.

De forma ainda mais contundente, a Lei Federal nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas), que estabelece as normas gerais para o licenciamento de infraestrutura de telecomunicações, dispõe em seu art. 9º que compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e não aos municípios, disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental quando este se fizer necessário.

Fica claro, portanto, que a União não apenas legislou sobre a matéria, como também designou o órgão federal competente para a normatização ambiental, não deixando margem para a atuação legislativa ou fiscalizatória do ente municipal nos moldes pretendidos.

Assim, a conduta do apelante, ao autuar a apelada com fundamento no Decreto Municipal nº 78/2000 pela ausência de licença ambiental municipal para a operação de ERB, padece de vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, conforme acertadamente reconhecido na sentença de primeiro grau.

A fiscalização exercida pelo Município extrapolou sua competência e adentrou seara legislativa reservada privativamente à União, tornando nulo o auto de infração que deu origem à execução fiscal.

Consigne-se, por fim, que este egrégio Tribunal de Justiça vem aplicando esse entendimento forma uníssona em casos idênticos ao presente. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face de CDA oriunda de multa ambiental, imposta pelo Município de Vila Velha/ES, em razão da operação de Estação de Rádio Base (ERB) sem prévio licenciamento ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a autuação ambiental realizada por município contra empresa de telecomunicações pela operação de Estação de Rádio Base sem prévio licenciamento ambiental, à luz da competência constitucional para legislar sobre telecomunicações. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência legislativa sobre telecomunicações é privativa da União, conforme art. 22, IV, da CF/1988, não podendo os municípios criar obrigações que interfiram diretamente na prestação desses serviços. O STF, nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e nº 1235, firmou entendimento de que leis municipais que imponham condicionantes ao funcionamento de equipamentos de telecomunicação, sob o pretexto de proteção ambiental, são inconstitucionais. A Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e a Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) não exigem licenciamento ambiental prévio por parte dos municípios para operação de ERB, atribuindo ao CONAMA a regulamentação do licenciamento ambiental quando necessário. A Lei Municipal nº 5.235, que serviu de fundamento à multa, classifica genericamente como infração a operação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, mas essa classificação não encontra respaldo em norma federal para ERBs. O funcionamento de ERBs não consta como atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 nem na Resolução CONAMA nº 237/1997. É nulo o auto de infração lavrado com fundamento exclusivo na falta de licenciamento ambiental para ERB, pois representa invasão da competência legislativa da União e violação ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.” (Apelação cível n. 5009177-27.2022.8.08.0035, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: HELOISA CARIELLO. Publicado em 30/04/2025)

Em igual sentido, as apelações cíveis n. 5006312-73.2021.8.08.0000, 0000905-60.2017.8.08.0050, 5012146-10.2021.8.08.0048, 5005984-04.2022.8.00.0035.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento
.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.